Tribunal: TJPA
Processo: 0003233-19.2014.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003233-19.2014.8.14.0076

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL INCOMPLETO. NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO PARA O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA INVALIDEZ. SÚMULA 474 E TEMA 542 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Necessidade de quantificação do dano sofrido pelo segurado para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez. Súmula 474 e Tema 542 do STJ.

2. O laudo pericial apresentado não informa
os níveis das sequelas permanentes suportadas pela parte.

3. Acolhida a tese de cerceamento do direito de defesa suscitada pela Apelante, pois é essencial a realização de nova perícia no presente caso, a fim de que se possa saber a real extensão dos danos sofridos pelo segurado e, assim, haja provas concretas que permitam aferir proporcionalmente o valor da indenização a ser paga pela seguradora
.
Sentença anulada.

4. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação em Ação de Cobrança de Diferença de Seguro DPVAT, interposta por
JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA contra SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

O juízo
a quo
sentenciou o feito nos seguintes termos (ID 1678756):

DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o réu LÍDER SEGURADORA S/A, ao pagamento da diferença do seguro DPVAT correspondente a R$ 8.775,00 (oito mil, setecentos e setenta e cinco reais), acrescida de correção monetária pelo INPC ou índice oficial em vigência, e juros de mora, de 1,0 % ao mês, devidos desde o ajuizamento da ação e citação válida respectivamente.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Requerida interpôs o presente recurso de apelação (ID 1678759) arguindo: a) o cerceamento de seu direito de defesa devido à necessidade de produção de prova pericial que quantifique as lesões permanentes; b) a constitucionalidade da tabela instituída pela Lei n° 11.945/2009; c) a inexistência de invalidez permanente na proporção arguida e a necessidade de redução proporcional da indenização conforme disposto em lei; d) o reconhecimento de que a obrigação foi integralmente paga em sede administrativa; e) a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de maio de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade. Aplicação intertemporal do CPC/73:

Primeiramente, cumpre esclarecer que o enunciado administrativo nº. 01 deste E. TJE/PA, publicado no Diário da Justiça em 28.03.2016, estabeleceu que:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No caso em tela, observa-se que a sentença foi publicada em 12.06.2015, antes do início da vigência do atual Código de Processo Civil (CPC/2015). Logo, os requisitos de admissibilidade e os atos praticados na vigência do CPC de 1973 deverão ser analisados com base nas regras contidas na lei anterior.

Nesse contexto, vejo que a Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual
conheço o apelo e passo a julgá-lo.

2. Razões recursais:

Defende a Apelante a constitucionalidade das Leis nº 11.482/2007 e 11.945/2009, que alteraram a Lei nº 6.194/74 (regulamento do seguro DPVAT), bem como aduz o cerceamento de seu direito de defesa devido à necessidade de perícia oficial que possa aferir o grau de lesão apontado pela parte autora para averiguar se foi superior à perda anatômica ou funcional constatada administrativamente.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

[...]

II - até R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

[...]

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Cumpre ressaltar que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.485/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado.

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou a respeito do assunto, quando do julgamento do REsp n° 1246432/RS, o qual foi submetido ao procedimento de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 542), do qual se extrai a orientação de que a indenização por invalidez parcial permanente do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme o enunciado nº 474 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual transcrevo abaixo:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Ressalta-se que o STJ firmou entendimento pela imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter permanente para a apuração da indenização devida a título de DPVAT, inclusive em relação aos acidentes ocorridos antes da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008 (convertida na Lei 11.945/09).

Assim, faz-se imperiosa a quantificação da lesão para fins de cálculo do valor proporcional do seguro, impondo-se a realização de novo laudo pericial quando não for possível se verificar a efetiva graduação da invalidez permanente, conforme já decidido por esta Colenda Turma
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR: SUBSTITUIÇÃO DA RECORRENTE PELA SEGURADORA LÍDER DOS SEGUROS DO CONSÓRCIO DPVAT, REJEITADA. MÉRITO: INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS Nº 11.482/2007 E 11.495/2009 AFASTADA. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DA ADI N. 4350/DF, QUE RECONHECEU A COMPATIBILIDADE DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL COM A CARTA MAGNA.
QUANTIFICAÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT QUE SE APLICA MESMO AOS FATOS OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 451/2008 (LEI Nº 11.945/2009). NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AFERIÇÃO DO GRAU DE LESÃO SUPORTADA PELO AUTOR/APELADO. IMPOSSIBILIDADE DE ATESTAR À EXTENSÃO DO DANO. PRODUÇÃO DE PROVA IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕEM, RETORNANDO OS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM A FIM DE POSSIBILITAR A DEVIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

5 – Acerca dos critérios a serem observados para o cálculo dessa proporcionalidade, o próprio STJ, no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia nº. 1.303.038/RS estabeleceu a validade da utilização da Tabela do CNPS para a fixação desta proporcionalidade, quando se tratar de acidentes ocorridos antes de 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória nº. 451/2008

6 – É imprescindível, portanto, a comprovação do grau de invalidez do segurado, de modo que, caso tal extensão não esteja suficientemente demonstrada, necessária a dilação probatória visando averiguar a cobrança de complementação de indenização relativa ao seguro obrigatório - DPVAT oriunda de invalidez permanente, a qual deverá ser fixada em conformidade com o grau da lesão e a sua extensão.

7 –
Laudo do IML acostado aos autos que revela ser o segurado acometido de debilidade permanente de parte membro superior direito, inexistindo, entretanto qualquer menção a extensão ou gradação desta. Anulação da sentença que se impõem, retornando os autos ao juízo de origem a fim de possibilitar a devida instrução probatória.

8 –
Recurso de Apelação Conhecido e Provido, reconhecendo a constitucionalidade das Leis n°. 11.482/2007 e 11.495/2009, e anulando a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo para a devida instrução e, consequente, realização de perícia médica, com escopo de quantificar o grau das lesões sofridas pelo autor/apelado.

(2018.01322459-79, 188.007, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-06)

Compulsando os autos, observa-se no laudo do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” (ID1678752, P. 21) que, apesar de restar configurado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões sofridas pela vítima, não há informação sobre os níveis das sequelas permanentes suportadas pelo Apelado.

Constata-se, no respectivo documento, que os peritos atestaram somente a “debilidade permanente das funções do membro inferior esquerdo” do Recorrido, mas não realizaram a graduação da perda anatômica ou funcional do membro, conforme previsto no art. 3° da Lei nº 6.194/74.

Dessa forma, decido acolher a tese de cerceamento do direito de defesa suscitada pela Apelante, pois entendo essencial a realização de nova perícia no presente caso, a fim de que se possa saber a real extensão dos danos sofridos pelo segurado e, assim, haja provas concretas que permitam aferir proporcionalmente o valor da indenização a ser paga pela seguradora.

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
a fim de que seja realizada perícia técnica que especifique o grau de lesão suportado pelo segurado.

É o voto.

Belém, 15 de junho de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/06/2021